Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747734-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ADÃO DE SOUZA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ABASTECIMENTO. ELEVADA OFENSIVIDADE. EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O furto de cabos de energia elétrica da Neoenergia, ligados à rede de abastecimento, em prejuízo ao fornecimento do serviço público, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância. 2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando a mínima ofensividade de sua conduta e a inexistência de periculosidade social em sua ação. Assevera que deve ser reconhecido o princípio da insignificância e, por consequência, ser absolvido ante a conduta materialmente atípica; b) artigo 65, incisos I e II, alínea “d”, do CP, afirmando que, na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de causas atenuantes, a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Foram furtados aproximadamente 20 metros de cabo de energia elétrica. Embora a Defesa aduza que o custo seja de R$ 130,00 (ID 52179487), o funcionário da CEB explica que não se trata de cabos de 6mm de diâmetro, como os orçados pela defesa, mas de 95mm, e que o prejuízo totalizaria R$ 1.700,00. Acresce-se que o prejuízo não é apenas material da distribuidora de energia, mas de todos os moradores da região afetados pela consequente falta de luz por longo período de tempo. Ressalta-se que a distribuição de energia elétrica é serviço público essencial e que o furto acarreta sua interrupção, o que demonstra a elevada ofensividade da conduta e expressiva lesão jurídica [...] Como o réu praticou o crime em concurso de pessoas, a conduta subsome-se à norma prevista no inc. IV do § 4o do art. 155 do Código Penal e consideram-se existentes os requisitos para o reconhecimento da tipicidade material da conduta. As provas coligidas aos autos são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal” (ID. 54801004). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 65, incisos I e II, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016